Tribunal: TJES
Processo: 5007412-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007412-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO BOECHAT MOULIN
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007412-79.2022.8.08.0048

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
LEANDRO BOECHAT MOULIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA.
IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITOS.
PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO.

COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

Trata-se de
ação anulatória de débito c/c pedido de tutela antecipada e dano moral, em que a parte autora relata, em síntese que foi informada de que havia irregularidades no medidor, entre o dia 22/08/2019 e 01/02/2022. Afirma que a irregularidade foi constatada a partir de uma vistoria de acordo com termo de ocorrência e inspeção (TOI) de n° 9065211 e ordem de inspeção nº 045004065211. Aduz que por meio de Recurso Administrativo buscou atestar que a irregularidade no medidor não condiz com a realidade, todavia não obteve êxito. Relata que não houve alterações no medidor, e a média da utilização do consumo de energia se manteve desde que iniciou suas atividades, no qual funciona um pequeno Bar, com atividade somente nos finais de semana e feriados. A irregularidade aferida no medidor constatou um débito R$ 10.833,21 (dez mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), o qual a parte autora reputa indevido. Diante disso, requereu em sede de tutela provisória de urgência que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e que não faça constar o autor no registro negativo nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança de multa por mora no pagamento do crédito. No mérito, requer seja declarado nulo o TOI realizado pela concessionária, danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a declaração de nulidade do débito no valor de R$10.833,21 (dez mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos). Apresentou contrarrazões intempestivamente (ID. 4671192) pugnando pelo improvimento do recurso.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4671189
) a requerida insurge-se contra a sentença, sustentando que os documentos acostados aos autos (TOI, h
istórico de consumo, relatório de imagens e demonstrativo de cálculo de consumo)
demonstram o desvio de energia e que a
apuração realizada seguiu os termos do art. 129 e 130 da Resolução Normativa 414/10 da ANEEL. Alega que os atos perpetrados pelo serviço público gozam da presunção de validade. Defende a inexistência de danos morais. Requer, em pedido contraposto, a condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 10.820,45 (dez mil e oitocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros na forma da lei. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar o autor nos termos do pedido contraposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4671177
)
dispôs que
:

“
Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para
:
A) CONFIRMAR a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 13366255); B) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9065211 (ID’s 13342670 e 13342676), DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida lançada pela ré em nome da parte requerente, no valor de R$ 10.820,45 (dez mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos); C) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto pelas razões acima elencadas.
Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15
. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Verifica-se que a despeito de não constar a assinatura do recorrido no TOI acostado aos ID's 13342670 e 13342676, este se deu sob sua vistoria e ciência, conforme confessado pelo próprio autor em sede de exordial, sem que houvesse, portanto, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. No TOI consta a informação de que o recorrido se ausentou durante a inspeção, razão pela qual não constou a sua assinatura, não tendo havido, portanto, alteração da verdade.

Por esta razão, não há como acolher as teses de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral, tratando-se de defeito oriundo da própria instalação pela recorrente. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada com o acompanhamento do recorrido, bem como o informou o procedimento de apuração, havendo inclusive respondido seu recurso (ID. 4670929, pág. 02).

Por isso, restou evidenciado no caso concreto pelo fato de que o recorrido, ciente de todos os procedimentos a serem realizados, acompanhou toda vistoria técnica, tendo se recusado a assinar o TOI por sua livre e espontânea vontade, ocasião em que a recorrente encaminhou a documentação por Correios.

Entendo que a recorrente foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar o histórico de consumo (ID. 4671165), relatório de imagens (ID. 4671164) e demonstrativo de cálculo de consumo (ID. 4671166), do qual foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o autor se manifestar em relação aos valores cobrados.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO,
RECONHECENDO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL
; e, consequentemente,

extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)